Tribunal: STF
Processo: Rcl 49301
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rainier da Silva Cardoso contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM nos autos do Processo 0712054-68.2020.8.04.0001.



    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    Na petição inicial, afirmou que o ato reclamado consiste em ordem de despejo contra uma família com duas crianças, de 5 e 10 anos de idade, mediante o uso da força (págs. 1 e 11 do documento eletrônico 1). Relatou que o mandado não havia sido cumprido ainda.



    Pediu o benefício da justiça gratuita e, ao final, pugnou pela suspensão da decisão reclamada; no mérito, a sua cassação definitiva (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    Em nova manifestação, comunicou o cumprimento do mandado de despejo e adicionou os documentos relativos aos atos executórios (documento eletrônico 13).



    Ante a ausência de cópia do ato judicial reclamado e de outras peças essenciais à compreensão da controvérsia, determinei emenda à inicial (documento eletrônico 17).



    A diligência foi cumprida, com a juntada de cópia integral dos autos na origem (documento eletrônico 19 e seguintes).



    É o relatório necessário. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “DECISÃO:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Em 9/12/2021, a medida cautelar na ADPF 828/DF teve o prazo estendido em decisão do relator, referendada pelo Plenário desta Corte.



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Do exame dos autos na origem, verifico tratar-se de ação de despejo proposta em 28/8/2020 (pág. 8 do documento eletrônico 19).



    Até o momento em que o mandado liminar de despejo foi cumprido, em 8/9/2021 (documentos eletrônicos 14 e 15), o processo tramitou por mais de um ano, tempo em que o reclamado teve inúmeras oportunidades de exercer o contraditório nos autos.



    Com efeito, apresentou reconvenção (pág. 25 do documento eletrônico) e recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Agravo de Instrumento 4002870-30.2021.8.04.0000 – pág. 47 do documento eletrônico 27).



    Durante esse período, a ordem ficou suspensa, e o processo teve inúmeros incidentes, como intervenção de terceiros e alegação de suspeição do juiz.



    O ato reclamado, o qual antecedeu a ordem de despejo, tem o seguinte teor:



    “Vistos e etc. 



    Trata-se de Ação de Cobrança de Alugueis c/c Despejo promovida por Margot Mendizabal Nattrodt, contra Rainier Cardoso.



    Reporto-me ao pedido realizado pelo Condomínio do Edifício Miami Beach, as fls. 605/606, onde requer expedição de novo mandado de despejo do imóvel objeto da lide. Afirma que o Agravo de Instrumento de nº 4002870-30.2021.8.04.0000, que havia suspendido os efeitos da liminar de despejo de fls. 370/371, não foi conhecido. Com isso, alega que a liminar de despejo teve seus efeitos restaurados. Por isso, requer a expedição de mandado.



    Por outro lado, comparece o Requerido as fls. 611/613, se opondo a expedição de mandado e alegando o seguinte i) que o processo deve permanecer suspenso em razão da decisão de fls. 602: ii) que o cumprimento de mandados de despejo estão suspensos, face a vigência da lei Estadual nº 5.429/21; iii) que a decisão que não conheceu o Agravo instrumento não transitou em julgado.



    Pois bem.



    Inicialmente, destaco que a decisão de fls. 602, não tem o condão de impedir a apreciação dos pedidos formulados pelo condomínio. Isso porque, em razão das férias do juiz titular, passei a presidir o feito, nos termos da Portaria nº 942/2021. 



    Assim, os motivos que ensejam a suspensão do feito não alcançam o juiz substituto. Isso porque, as alegações objeto da exceção de suspeição são dirigidas diretamente ao juiz titular, nos termos do art. 146, caput, do CPC. Logo, não possuem efeito contra o juiz substituto. Por isso, passo a apreciar os pedidos. 



    Em relação ao Agravo de Instrumento, verifiquei que o agravo não foi conhecido, conforme decisão transitada em julgada recebida via Malote Digital as fls. 618/623.



    Partindo dessa premissa, a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo perdeu o efeito, em razão do seu não conhecimento. Consequentemente, a liminar de despejo proferida em audiência as fls. 370/371, voltou a produzir efeitos. 



    Além disso, o Requerido se comprometeu a desocupar o imóvel voluntariamente, conforme termo de audiência de fls. 568/569. Apesar disso, descumpriu seu compromisso e feriu o princípio da cooperação.



    Ademais, é importante ressaltar, que o juiz titular da vara esclareceu que as fls. 563/566, especialmente no final da olha 564, que as razões da concessão da liminar foram: i) inadimplência do Requerido; ii) prática de sublocação proibida pelo contrato (cláusula 8ª); iii) evidencias que o terceiro ocupante do imóvel representa perigo ao condomínio. Acrescido a estes argumentos [sic]



    Por fim, verifico ainda, que o Requerido (que é advogado em causa própria), sofre processo administrativo junto a OAB/AM em razão da contudo [sic] nos presentes autos. O ocupante do imóvel sofre processo administrativo junto a este Egrégio Tribunal, em razão da sua conduta desrespeitosa contra o Oficial de Justiça designado no mandado de despejo desta ação. Além disso, a relatos e provas do mau comportamento do ocupante do imóvel junto ao condomínio.



    Dessa forma, DETERMINO, o cumprimento da liminar de fls. 370/371. Expeça-se mandado de despejo, com urgência e auxílio de força policial, caso seja necessário.



    Intimem-se. Cumpre-se” (págs. 1-2 do documento eletrônico 28 – grifei).



    Mediante a leitura da decisão reclamada, e também do exame dos documentos que instruem esta reclamação, entendo que a situação não está abrigada pela hipótese prevista na ADPF 828/DF, uma vez que não se trata meramente de despejo por falta de pagamento.



    Destaco novamente a decisão cautelar deferida pelo relator, Ministro Roberto Barroso, na ADPF 828/DF, no ponto em que dispõe sobre situação de despejo:



    “iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (grifei).



    No caso, segundo consta, além da ausência de pagamento dos aluguéis, houve sublocação do imóvel a terceiro, que passou a ter conduta antissocial no condomínio onde se localiza o apartamento, com diversos comunicados oficiais a autoridades públicas, inclusive notícias-crimes.



    Ademais, o despejo não foi deferido sumariamente, sendo antecedido de suspensão liminar da ordem, e da garantia de inúmeras oportunidades de defesa ao reclamante.



    Assim, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF.



    Por fim, para se chegar a conclusão contrária a que chegou o Juízo de origem, indispensável seria a dilação probatória, providência que não se coaduna com o rito sumário da reclamação constitucional, conforme a jurisprudência deste Tribunal.



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 47.865/AM, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 47.784/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 47.433/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e Rcl 42.721/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator